Tribunal: TJMT
Processo: 0003757-83.2015.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003757-83.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ABDIEL PINTO CAMARGO - CPF: 327.690.671-68 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), LINDIMEIRE SOUSA DE MORAIS CAMARGO - CPF: 317.928.041-72 (EMBARGANTE), BRUNA MARIANA DOHASHI - CNPJ: 09.348.747/0001-00 (EMBARGADO), CIRSO AMARO DA SILVA - CPF: 077.764.868-76 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (EMBARGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), SULAMERICA CIA NACIONAL SEGUROS (EMBARGADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), KARLA KAROLINA APARECIDA DIAS POMPERMAYER - CPF: 020.983.811-66 (ADVOGADO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MARIANA DOHASHI - CNPJ: 09.348.747/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE OCORRIDO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA – ACIDENTE ENTRE VEÍCULO CAMINHÃO (CARRETA) QUE SE ENCONTRAVA ATRAVESSADA NA RODOVIA COM MOTOCICLISTA – ÓBITO DO MOTOCICLISTA – EXISTÊNCIA ACORDO ENTRE OS RESPONSÁVEIS PELOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS – UTILIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA (MORRO DA MESA) – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEVER DE SINALIZAÇÃO ESPECÍFICA NO LOCAL DO ACIDENTE CONFORME NOTA TÉCNICA DO SINFRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA E O RESULTADO (SINISTRO COM MORTE DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA) – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES (QUANTO AO NEXO DE CAUSALIDADE EM RAZÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ESPECIAL NO LOCAL DO ACIDENTE, QUE MARGEAVA UM RESTAURANTE E UMA OFICINA, ALÉM DE RESOLUÇÕES DO CONTRAN QUE TRATAM DE ENTRADAS EM MEIO URBANO E QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA) – REAFIRMA A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA -
VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA NO QUE SE MOSTROU RELEVANTE – TENTATIVA DE
REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Em não havendo demonstração de responsabilidade da Concessionária de serviço de tráfego em rodovia, por ausência de liame (nexo causal entre o acidente e o resultado (morte de um dos condutores)), não deve haver condenação no âmbito indenizatório, sobretudo quando o acidente se deu por conduta existente entre usuários (veículo carreta e motocicleta), fato estranho às obrigações da concessionária, tendo em vista que a SINFRA emitiu Nota Técnica na qual esclarece da desnecessidade de fixação de placas específicas no local do sinistro, em sintonia com a legislação de trânsito e normas do CONTRAN.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sobretudo quando apontada a ausência de nexo de causalidade entre eventual conduta omissiva da concessionária para o resultado ocorrido (acidente com vítima fatal, decorrente de ação entre usuários da rodovia (caminhão e motocicleta).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 153250169) opostos por
ABDIEL PINTO CAMARGO e LINDIMEIRE SOUSA DE MORAIS CAMARGO
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0003757-83.2015.8.11.0037,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença do Juízo “a quo” que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito n.o 0003757-83.2015.8.11.0037, Código 148779, movida em desfavor de
BRUNA MARIA DOHASHI e MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A
, tendo como interessados: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A,
JULGOU IMPROCEDENES OS PEDIDOS
formulados e, por conseguinte,
CONDENOU
a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Tendo em vista que os sucumbentes são beneficiários da gratuidade da justiça, a Magistrada sentenciante suspendeu a exigibilidade do pagamento do ônus sucumbencial, à luz do artigo 98 § 3o do CPC.

Em síntese, os Embargantes alegam que o acórdão desproveu o apelo, entendendo que “(...) não houve a demonstração da responsabilidade da concessionária de serviço de tráfego em rodovia, por ausência de nexo de causalidade, alicerçando o entendimento com base na Nota Técnica emitida pela SINFRA, na qual esclarece da desnecessidade de fixação de placas específicas no local do sinistro, em sintonia com a legislação de trânsito e normas do CONTRAN (...)” e afastou qualquer responsabilidade da concessionária de serviço público; todavia defende que o acórdão foi omisso – pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado (nexo de causalidade em razão da responsabilidade civil solidária da concessionária e ausência de sinalização especial no local do acidente, que margeava um restaurante e uma oficina; Resolução do CONTRAN n. 038/1998, no que diz respeito às entradas no meio urbano; consideração das disposições trazidas pela Resolução n. 243/2007 do CONTRAN, quanto aos termos do contrato de concessão e programa de exploração da rodovia).

Assevera que o direito de segurança do usuário da rodovia objeto da concessão está inserido no serviço público concedido, de modo que há presunção de que a concessionária assumiu todas as atividades e responsabilidade inerentes à tal compromisso.

Requer “(...) o conhecimento do presente recurso de embargos de declaração e o seu provimento, para fins de que seja sanada a omissão em testilha, na forma preconizada na legislação processual vigente. Como consequência natural, que haja modificação do v. acórdão embargado para fins de reformar a decisão de primeiro grau, reconhecendo-se a responsabilidade civil solidária da concessionária no sinistro de trânsito ocorrido”.

Em sede de contrarrazões, os Embargados pugnam pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 153250169) opostos por
ABDIEL PINTO CAMARGO e LINDIMEIRE SOUSA DE MORAIS CAMARGO
,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0003757-83.2015.8.11.0037,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença do Juízo “a quo” que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito n.o 0003757-83.2015.8.11.0037, Código 148779, movida em desfavor de
BRUNA MARIA DOHASHI e MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A
, tendo como interessados: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A,
JULGOU IMPROCEDENES OS PEDIDOS
formulados e, por conseguinte,
CONDENOU
a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Tendo em vista que os sucumbentes são beneficiários da gratuidade da justiça, ao Magistrada sentenciante suspendeu a exigibilidade do pagamento do ônus sucumbencial, à luz do artigo 98 § 3o do CPC.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE OCORRIDO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA – ACIDENTE ENTRE VEÍCULO CAMINHÃO (CARRETA) QUE SE ENCONTRAVA ATRAVESSADA NA RODOVIA COM MOTOCICLISTA – ÓBITO DO MOTOCICLISTA – EXISTÊNCIA ACORDO ENTRE OS RESPONSÁVEIS PELOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS – UTILIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA (MORRO DA MESA) – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEVER DE SINALIZAÇÃO ESPECÍFICA NO LOCAL DO ACIDENTE CONFORME NOTA TÉCNICA DO SINFRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA E O RESULTADO (SINISTRO COM MORTE DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA) – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Em não havendo demonstração de responsabilidade da Concessionária de serviço de tráfego em rodovia, por ausência de liame (nexo causal entre o acidente e o resultado (morte de um dos condutores)), não deve haver condenação no âmbito indenizatório, sobretudo quando o acidente se deu por conduta existente entre usuários (veículo carreta e motocicleta), fato estranho às obrigações da concessionária, tendo em vista que a SINFRA emitiu Nota Técnica na qual esclarece da desnecessidade de fixação de placas específicas no local do sinistro, em sintonia com a legislação de trânsito e normas do CONTRAN.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ao contrário do disposto pela parte Embargante, não há vício a ser sanado, eis que o acórdão tratou da matéria no que seria relevante ao deslinde da questão, anotando que:

“(...)
Conforme já apontado, o condutor da motocicleta que veio a falecer em razão do acidente ostentava a condição de consumidor; todavia, aos Autores/Apelantes impõe-se, apesar disso, a demonstração de suas alegações, ainda que minimamente.

E dentro desse contexto, apesar de defender que à Concessionária do serviço – Morro da Mesa - caberia a colocação de sinalização especial – em razão de que o veículo caminhão se encontrava “atravessado na pista” – e que, no local, não havia placas de advertência – necessária em razão de grande fluxo de veículos – entrando e saindo – vez que havia ali um restaurante e uma oficina, fato é que foi apresentada a Nota Técnica SUOR/SALOC no 023/2019, da lavra da SINFRA – Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - afirmando que houve o cumprimento das obrigações de sinalização firmadas à época da concessão.

Ademais, houve a confirmação da mencionada nota pelo funcionário da SINFRA, que mencionou que “(...) acerca da necessidade de sinalização no local com placa de advertência, nos moldes do Código de Trânsito Brasileiro e regulamentação do CONTRAN, a testemunha Rodrigo Alonso Lemes informou que a Resolução no 38/1998 do CONTRAN diz respeito às entradas no meio urbano, não se aplicando ao local do acidente, afirmando, ainda, que o projeto de sinalização foi elaborado no início da concessão, com base nos elementos existentes na rodovia e no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, em suas versões “regulamentação”, “advertência” e “placas de indicação”. (ID. Num. 134366370 - Pág. 8 e 9)

Portanto, a meu viso, comungo com a tese de ausência de responsabilidade da Concessionária, conforme trazido pela sentença, que em momento algum dispôs acerca de excesso de velocidade do condutor da motocicleta; mas que, ainda assim, o acidente ocorreu em razão da conduta dos consumidores (de um lado – por quem conduzia o caminhão e do outro – pela condução do motociclista, e que acarretou com o desfecho infeliz do motociclista – que veio a óbito).

Portanto, não há demonstração de grande fluxo de veículo – em razão de simplesmente margear a pista uma oficina e um restaurante – conforme defendem os Apelantes – prevalecendo a nota técnica do órgão estatal (SINFRA).

Também não há qualquer indicação de responsabilidade da Concessionária Morro da Mesa em face a posição do caminhão na pista – caminhão atravessado – de modo que a resolução do problema se deu com a composição entre a proprietária do veículo caminhão e os Apelantes, acarretando o acordo e o pagamento de R$ 378.000,00 - forma de compensação pecuniária - eis que a vida do filho dos Apelantes, infelizmente, não há como resgatar.

Em relação às menções de julgados de Agravos de Instrumento de minha lavra, convém registrar que nenhum deles é óbice ao decreto sentencial recorrido, tendo em vista que o objeto dos mencionados agravos é limitado à decisão interlocutória combatida, ressaltando-se que não há, a meu viso, qualquer insurgência ou desobediência da laboriosa Magistrada “a quo”, que detém de todos os elementos necessários para realizar a aferição do conteúdo probatório e decidir de forma a distribuir a justa tutela jurisdicional.

Com base em tais apontamentos, considero escorreita a sentença, a qual reproduzo em parte:

“(...) não há qualquer elemento probatório consistente acerca da conduta omissiva imputada à concessionária, qual seja, a ausência de sinalização da pista.

Com efeito, a Nota Técnica SUOR/SALOC no 023/2019, expedida pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA (Num. 48800993 - Pág. 270 a 274), registrou o cumprimento das obrigações de sinalização firmadas à época da concessão. Transcrevo:

“(...) De toda a análise realizada, temos que o projeto de sinalização da rodovia MT 130 no trecho analisado foi concebido e aprovado dentro de parâmetros corretos em relação aos aspectos físicos, geométricos, operacionais, ambientais, de dados estatísticos de acidentes, de uso e ocupação do solo lindeiro existentes à época e que permanecem os significativamente daquela época para os dias atuais.

Concluindo, esta Superintendência de Operações de Rodovias firma o entendimento pela ratificação do Projeto de Sinalização da Rodovia, destacando não ser necessária a instalação de placa de advertência quanto a entrada e saída de veículos na altura do KM 106 + 400 da Rodovia MT 130. (...)

O conteúdo da Nota Técnica SUOR/SALOC no 023/2019, foi corroborado pela testemunha Rodrigo Alonso Lemes, servidor público lotado na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, com os seguintes esclarecimentos:

[Advogado] Quando o Sr. foi chamado para elaborar essa nota técnica, o Sr. esteve no local? [Testemunha] Sim, estive no local; [Advogado] O que o Sr. constatou no local do acidente com relação à rodovia, a margem da rodovia, existência de comércio no local, o que o Sr. verificou lá? ... e por gentileza, mais uma pergunta, a data da nota técnica foi em 2019, ela é 23/2019, certo? [Testemunha] Exato; [Advogado] então, eu gostaria que o Sr. nos dissesse o que constatou no local quando o Sr. esteve lá; [Testemunha] Antes de mais nada, Dr., é importante dizer que eu ratifico integralmente o conteúdo da nota técnica, então assim, na nota técnica eu descrevo o que foi constatado no local em relação à pista, em relação às sinalizações existentes e em relação as edificações colocadas lá, existia um restaurante, eu acho, e uma borracharia do lado, que estavam bem afastados, fora da faixa de domínio, a pista em linha reta, com a marcação horizontal em linha tracejada, uma pista simples de duplo sentido, na época que eu fui lá, já estava construído o acostamento e a sinalização, tanto de regulamentação, quanto de sinalização de advertência existente é a mesma da época do projeto, quando o projeto foi aprovado... inclusive foi feito um acervo fotográfico, né; [Advogado] a conclusão da nota técnica, pelos elementos que o Sr. nos colocou agora que estão descritos na nota técnica, a conclusão foi no sentido de que estava tudo regular, é isso? [Testemunha] Naquele momento que eu estive lá, a conclusão é pela regularidade da sinalização existente; [Advogado] tanto horizontal quanto vertical? [Testemunha] Sim, Sr. (Audiência de instrução, oitiva da testemunha Rodrigo Alonso Lemes – Num. 69852474).

Ademais, quando indagado acerca da necessidade de sinalização no local com placa de advertência, nos moldes do Código de Trânsito Brasileiro e regulamentação do CONTRAN, a testemunha Rodrigo Alonso Lemes informou que a Resolução no 38/1998 do CONTRAN diz respeito às entradas no meio urbano, não se aplicando ao local do acidente, afirmando, ainda, que o projeto de sinalização foi elaborado no início da concessão, com base nos elementos existentes na rodovia e no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, em suas versões “regulamentação”, “advertência” e “placas de indicação”.

Sobreleva registrar, ainda, que o Código de Trânsito Brasileiro dispõe, em seu artigo 80, que sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra. O §1o, do referido artigo, complementa que a sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN. Já o §2o, do artigo 90, dispõe que o CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização.

Dessa maneira, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) desenvolveu o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, elaborado em consonância com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e com as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, o qual é composto pelo Volume II – Sinalização Vertical de Advertência, aprovado pela Resolução no 243/2007.

O Volume II do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, elaborado pela Câmara Temática de Engenharia de Tráfego, da Sinalização e da Via, dispõe que a sinalização de advertência deve ser feita após estudos de engenharia, levando-se em conta os aspectos: físicos, geométricos, operacionais, ambientais, dados estatísticos de acidentes, uso e ocupação do solo lindeiro. A decisão de colocação desses sinais depende de exame apurado das condições do local e do conhecimento do comportamento dos usuários da via. Seu uso se justifica tanto nas vias rurais quanto urbanas, quando detectada a sua real necessidade, devendo-se evitar o seu uso indiscriminado ou excessivo, pois compromete a confiabilidade e a eficácia da sinalização.

Destarte, a desnecessidade de instalação de placa de advertência foi explicitamente reconhecida pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, por intermédio da Superintendência de Operações de Rodovias, a qual detém a qualificação técnica necessária para o fazer (...) ”.

Desse modo, não verifico qualquer ilegalidade perpetrada pelo Juízo prolator da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023